Tribunal: TJES
Processo: 5007789-54.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007789-54.2024.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: ANDRE PENNA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AUTORIZAÇÃO PARA O PLANTIO DE CANNABIS SATIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não foi possível inferir comprovação de que os demais procedimentos e medicamentos existentes não são suficientes para o devido tratamento do paciente.

Ademais, percebe-se a ausência de comprovação de que o paciente buscou a obtenção de medicamentos derivados da
cannabis sativa
pelas respectivas vias, e o recorrente não apresentou a negativa dos órgãos de saúde dos Estados e Governo para a obtenção da medicação necessária para seu tratamento. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007789-54.2024.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: ANDRE PENNA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: DIOGO PONTES MACIEL - PR89490

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente extraio dos autos:

“O recorrente André Penna de Oliveira impetrou
Habeas Corpus
de caráter preventivo, com pedido liminar, com o fito de obter salvo conduto, para cultivar a planta Cannabis Sativa, sustentando, em apertada síntese, possuir prescrição médica para tratamento com Canabidiol, contudo por ser muito caro, solicitou junto a Secretaria de Saúde que lhe negou. Aduz ainda que, desde criança apresenta comportamento atípico, fazendo uso de ansiolíticos, calmantes e ritalinas sobrevindo efeitos colaterais, razão pela qual diante da prescrição médica, requer Autorização para cultivar 39 plantas de
cannabis sativa
em floração mensalmente em sua residência, bem como, o porte e transporte do medicamento. O Juízo de 1º grau não conheceu a ordem do remédio constitucional, nos moldes do id. 40770527. Irresignado, recorrente interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID. 40879289).”

A defesa de André sustenta que este possui prescrição médica para tratamento com Canabidiol, contudo por ser muito caro, solicitou junto a Secretaria de Saúde que lhe negou.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, pude notar que os fundamentos apresentados pelo recorrente são insuficientes para a concessão do seu pedido e que não foi possível inferir comprovação de que os demais procedimentos e medicamentos existentes não são suficientes para o devido tratamento do paciente.

Ademais, percebe-se a ausência de comprovação de que o paciente buscou a obtenção de medicamentos derivados da
cannabis sativa
pelas respectivas vias e o recorrente não apresentou a negativa dos órgãos de saúde dos Estados e Governo para a obtenção da medicação necessária para seu tratamento, bem como, faltou à demonstração da exata quantidade que o recorrente deve utilizar para o cultivo e a fabricação da medicação. Veja-se:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CULTIVO DOMÉSTICO DA PLANTA CANNABIS SATIVA PARA FINS EXCLUSIVAMENTE MEDICINAIS. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. EXCEPCIONAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ORDEM CONCEDIDA. Considerando a prescrição médica de utilização continuada do óleo extraído da Cannabis, chancelada pela ANVISA, na oportunidade em que autorizou o paciente a importar o medicamento derivado da referida substância. A revelar que reconheceu a necessidade que tem no seu uso. A excepcional autorização judicial para plantio, cultivo, posse e administração do extrato da planta Cannabis sativa L., com fins exclusivamente medicinais, é medida que se impõe a fim de assegurar ao paciente o exercício regular do seu direito à saúde. V. V.
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PEDIDO DE SALVO-CONDUTO PARA PLANTIO, CULTIVO E COLHEITA DE CANNABIS SATIVA L. PARA EXTRAÇÃO DE ÓLEO COM FINS MEDICINAIS. PRETENSÃO EM DESCONFORMIDADE COM A PRESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO HABILITADO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO COMPROVADA. PACIENTE QUE POSSUI AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO DO PRODUTO. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO JUNTO AO ESTADO. EXCEPCIONALIDADE PARA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DO CULTIVO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

A permissão, nesta via estreita e de cognição sumária, para a produção doméstica do óleo derivado da Cannabis Sativa na quantidade almejada, sem a certeza necessária de que é a realmente indicada para o tratamento do Paciente, revela-se temerária diante da possibilidade de desvios ilícitos do produto e até mesmo de outros riscos inerentes à atividade que se pretende desenvolver. Estando a causa de pedir fundamentada na incapacidade econômica para aquisição do medicamento, ao Paciente incumbia comprovar sua hipossuficiência financeira, o que não ocorreu. Em atenção à tese fixada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.165.959/SP (Tema 1161), incumbe ao Paciente pleitear o fornecimento do medicamento junto ao Estado para, em caso de demora ou de indeferimento, somente então buscar junto ao Poder Judiciário a satisfação da sua pretensão.
(TJMG; HC 2876219-47.2023.8.13.0000; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Anacleto Rodrigues; Julg. 25/01/2024; DJEMG 26/01/2024).

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, na íntegra, a proibição do paciente cultivar em sua propriedade 39 plantas de
cannabis sativa
em floração por mês, para obtenção do óleo artesanal de canabidiol, bem como, a proibição do transporte de vegetais
in natura
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.